Tribunal: TJDFT
Processo: 0705845-02.2025.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDO. VIA INADEQUADA. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITOS (SCR) DO BANCO CENTRAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação de conhecimento, cumulada com tutela de urgência, em que o autor narra manutenção indevida de inscrição no SCR, referente a dívida quitada, razão pela qual pleiteia a baixa da inscrição e indenização por dano moral no valor de R$10.000,00.
1.1. Sentença. Julgou improcedente o pedido em relação à recorrente Riachuelo; quanto à recorrente Midway, confirmou a medida liminar para excluir o apontamento, bem como a pagar R$5.000,00 de multa pelo descumprimento da obrigação de fazer e R$3.000,00 de compensação por danos morais.
1.2. Recurso. As recorrentes sustentam se tratar de obrigação inexequível; alegam que extrato do SCR/BACEN, demonstra que o período relativo a “prejuízo” e “vencido” se refere à fase de inadimplência do recorrido; que a partir da quitação do débito, em 6/2020, não foram mais enviadas anotações de prejuízo pela Midway S/A. Requerem julgamento improcedente do pedido inicial; subsidiariamente, a redução do valor arbitrado dos danos morais; a fixação dos juros a contar do arbitramento ou da citação; que seja reconhecida a impossibilidade de cumprimento da obrigação.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) o pedido realizado em contrarrazões para majoração dos danos morais; (ii) se a inscrição do consumidor no sistema Registrato (SCR/BACEN), mesmo com a dívida quitada, configura dano moral a exigir a baixa da inscrição e eventual indenização.
III. Razões de decidir
3. Pedido em contrarrazões. É inviável conhecer do pedido formulado em contrarrazões, uma vez que esse instrumento processual tem por finalidade oportunizar à parte recorrida a manifestação sobre o recurso interposto contra a sentença que a beneficia. A peça de contrarrazões não constitui via adequada para pleitear a reforma da sentença; para tanto, deveria ter interposto recurso e efetuado o recolhimento do preparo. Pedido formulado em contrarrazões não conhecido. Precedente: Acórdão 2039648.
4. As instituições financeiras são obrigadas a fornecer informações sobre as operações de crédito para a inserção no Sistema de Informações de Créditos (SCR), diante da necessidade de monitoramento do crédito pelo Banco Central e para o intercâmbio de informações entre instituições financeiras (Resolução CMN no 5.037/2022), onde são registrados os dados mensais das operações bancárias contraídas, indicando o seu eventual pagamento ou dívida vencida, de modo que os bancos e demais instituições financeiras possam avaliar a capacidade de pagamento do cliente e sua pontualidade.
5. Segundo informação constante no site do Banco Central, o SCR não é cadastro restritivo e, diferente do que ocorre nos cadastros de maus pagadores (SPC e SERASA), as informações dos clientes somente podem ser consultadas caso eles concedam autorização específica para tanto.
6. Apesar de o recorrido pretender a retirada do histórico da dívida, a manutenção do registro decorre do próprio funcionamento do sistema, que mantém o registro da dívida por cinco anos, com amparo no intercâmbio de informações entre instituições financeiras autorizado pela Lei Complementar no 105/2001. Precedentes: Acórdãos 1861831 e 2029719.
7. No caso, a inscrição no SCR/BACEN ocorreu em razão da inadimplência do consumidor, sendo ato regular e previsto na legislação. Portanto, considerando que o SCR não possui natureza de cadastro restritivo, a inclusão da dívida no referido sistema, ainda que tenha sido quitada, não configura dano moral indenizável, uma vez que se trata de inclusão de informação obrigatória em obediência à exigência normativa do Banco Central do Brasil. Precedentes: Acórdãos 1938217, 1960416.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial e afastar a condenação imposta. Sem condenação ao pagamento de custas e de honorários advocatícios.
________________
Dispositivos relevantes citados: Resolução CMN no 5.037/2022; Lei Complementar no 105/2001; CDC, art. 43.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2039648, 0713849-07.2025.8.07.0016, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 29/8/2025; TJDFT, Acórdão 1861831, 07099887220238070019, Rel. MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, j. 13/5/2024; TJDFT, Acórdão 2029719, 0705021-49.2025.8.07.0007, Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 7/8/2025; TJDFT, Acórdão 1890063, 0700588-21.2024.8.07.0012, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 12/7/2024; TJDFT, Acórdão 1938217, 0704660-66.2024.8.07.0007, Rel. ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, j. 23/10/2024; TJDFT, Acórdão 1960416, 0703694-61.2024.8.07.0021, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 24/1/2025.